Tribunal: CARF
Processo: 37170.002696/2004-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-05-04

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
37170.002696/2004-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.222 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de abril de 2022
Recorrente
CONDOMÍNIO DO EDIFICIO ANTONIO VELHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1994 a 31/10/2004
DECADÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
ART. 173, I, DO CTN. SÚMULA CARF 148.
No caso da multa por descumprimento de obrigação acessória, a regra
decadencial a ser aplicada é aquela constante no art. 173, inciso I, do Código
Tributário Nacional - CTN, nos termos do Enunciado de Súmula no 148 do
CARF.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. EXIBIR DOCUMENTOS SOLICITADOS
PELA FISCALIZAÇÃO. CFL 38.
Constitui infração deixar a empresa de exibir à fiscalização todos os
documentos e livros relacionados com as contribuições previdenciárias.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Gregório Rechmann Junior, José
Marcio Bittes, Rodrigo Duarte Firmino e Wilderson Botto (suplente convocado).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 03-27.558 (fls. 139 a 145)
que julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito constituído por meio do Auto de
Infração de Obrigação Acessória DEBCAD no 35.794.518-2 (fls. 3 a 6), consolidado em
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 37170.002696/2004-07
Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.222 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 37170.002696/2004-07

15/12/2004, relativo à multa por ter o contribuinte deixado de exibir os documentos fiscais
solicitados pela Fiscalização (CFL 38).
No Relatório Fiscal (fl. 13), constam os documentos solicitados pela Fiscalização,
por meio do Termo de Intimação para Apresentação de Documentos (TIAD), que não foram
apresentados pelo contribuinte:
1. Em 20/10/2004, foi emitido Termo de Intimação para Apresentação de Documentos -
TIAD para apresentar a documentação relativa ao período de 01/1994 a 10/2004,
conforme cópia anexa;
2. Na data aprazada, a empresa deixou de exibir os seguintes documentos:
a) Folha de pagamento dos segurados empregados do período 01/1994 a 12/1999.
Nesse período, a empresa só apresentou os contracheques (olerites) dos
funcionários;
b) Folha de pagamento dos segurados contribuintes individuais, obrigatória a
partir de 29.11.1999;
c) Livro Diário/Plano de contas, Livro Razão ou Caixa do período fiscalizado, não
havendo contabilidade regular na empresa.
3. Os fatos relatados constituem infração aos arts. 32, I e II, e 33, parágrafo 2° da Lei
8.212, de 24/07/1991
4. Não houve circunstâncias agravantes.
A impugnação (fls. 16 a 19) foi julgada improcedente nos termos da ementa
abaixo (fls. 139):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 15/12/2004
AI DEBCAD N° 35.794.518-2 (CFL 38)
NÃO EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS ÀS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
Determina a lavratura de auto-de-infração deixar a empresa de exibir qualquer
documento ou livro relacionado com as contribuições previdenciárias, ou apresentar
livro ou documento que não atenda as formalidades legais exigidas.
Lançamento Procedente
O contribuinte foi cientificado em 27/04/2009 (fl. 147) e apresentou recurso
voluntário em 27/05/2009 (fls. 148 a 158) sustentando, em síntese: a) ausência de obrigação de
apresentar os livros diários (arts. 32, II, e 33 da Lei no 8.212/91) porque o condomínio é
enquadrado como empresa perante a legislação previdenciária, mas assim não é perante a
legislação do imposto de renda; b) que apresentou sua contabilidade com base nos balancetes de
prestação de conta à disposição dos condôminos; c) impossibilidade de aplicação de penalidade
com fundamento em norma infralegal - IN INSS/DC no 100 e; d) decadência.
Sem contrarrazões.

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.222 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 37170.002696/2004-07

O Recurso Voluntário é tempestivo e passo à análise dos demais requisitos de
admissibilidade.
1. Decadência
O Supremo Tribunal Federal, através da Súmula Vinculante n° 08, declarou
inconstitucionais os arts. 45 e 46 da Lei n° 8.212/91, devendo ser aplicada a regra quinquenal da
decadência do Código Tributário Nacional.
Para o emprego do instituto da decadência previsto no CTN é preciso verificar o
dies a quo do prazo decadencial de 5 (cinco) anos aplicável ao caso: se é o estabelecido pelo art.
150, §4o ou pelo art. 173, I, ambos do CTN.
O critério de determinação da regra decadencial (art. 150, § 4o ou art. 173, I) é a
existência de pagamento antecipado do tributo, ainda que parcial.
Nos casos em que há pagamento antecipado, o termo inicial é a data do fato
gerador, na forma do § 4o, do art. 150, do CTN. Por outro lado, na hipótese de não haver
antecipação do pagamento, o dies a quo é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, conforme prevê o inciso I, do art. 173, do mesmo Código.
Caracteriza pagamento antecipado qualquer recolhimento de contribuição
previdenciária na competência do fato gerador, independentemente de ter sido incluída na base
de cálculo do recolhimento a rubrica específica exigida no Auto de Infração.
É o que dispõe o Enunciado no 99 da Súmula do CARF:
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.
No mesmo sentido é o entendimento do STJ proferido no REsp 973.733/SC,
processado sob o rito dos recursos representativos de controvérsia, de aplicação obrigatória nos
julgamentos deste Tribunal, conforme o art. 62, § 2o, do Regimento Interno do CARF –
RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015
Ocorre que, em se tratando de obrigações acessórias, não há que se cogitar de
pagamento prévio, que pudesse atrair a aplicação do art. 150, § 4o. A contagem do prazo
decadencial para constituição de multa por descumprimento da obrigação acessória segue regra
distinta porque não há pagamento a ser homologado pelo Fisco, sendo aplicável a regra do art.
173, I, do CTN.
A Súmula CARF no 148 assim dispõe:
Súmula CARF no 148: No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória
previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN,
ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
O Auto de Infração, lavrado em 15/12/2004, refere-se ao período de apuração das
competências 01/1994 a 10/2004, com notificação do contribuinte em 17/12/2004 (fl. 3), o que
implica reconhecer a decadência de parte do período.
Contudo, mesmo com o reconhecimento da decadência de parte do período
fiscalizado, trata-se de multa aplicada em valor fixo e o valor é mantido de forma integral.
Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.222 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 37170.002696/2004-07

Nos termos do voto condutor do Acórdão recorrido, “considerando que a multa
aplicada no presente lançamento não pode ser fracionada, e que o fato gerador da infração
também envolve período não decadente, não há como se aplicar o instituto da decadência
quinquenal para uma parte do crédito previdenciário em discussão, devendo, portanto, ser
mantida a autuação” (f 145)
Do exposto, sem razão o recorrente neste ponto.
2. Da Obrigação Acessória (CFL 38)
A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização
dos tributos, nos termos do art. 113, § 2o, do Código Tributário Nacional – CTN (Lei no
5.172/66), tendo por escopo facilitar a fiscalização e permitir a cobrança do tributo, sem que
represente a própria prestação pecuniária devida ao Ente Público1.
Na lição de Paulo de Barros Carvalho, são deveres instrumentais ou formais2 e o
descumprimento da obrigação acessória torna-se antecedente de uma norma que tem por
consequente a aplicação de penalidade tributária (multa)3.
Conquanto sejam chamadas de acessórias, Leandro Paulsen adverte que têm
autonomia relativamente às obrigações principais. Efetivamente, tratando-se de obrigações
tributárias acessórias, não vale o adágio sempre invocado no âmbito do direito civil, de que o
acessório segue o principal. Mesmo pessoas imunes ou isentas podem ser obrigadas ao
cumprimento de deveres formais4.
A Lei no 8.212/91 traz nos §§ 2o e 3o do artigo 33 a obrigação da empresa exibir
todos os documentos e livros relacionados com as contribuições previstas naquela lei.
Caso o contribuinte não apresente ou apresente com deficiência a documentação
previamente exigida pela Fiscalização Tributária por meio de intimação, tem-se a violação à
obrigação acessória.
A mesma disposição está descrita nos arts. 232 e 233 do Regulamento da
Previdência Social – RPS (Decreto no 3.048/99).
O 283, nc s II, ín “j”, d RPS, por sua vez, determina que a infração a
qualquer dispositivo da Lei no 8.212/91 sujeita o responsável a multa quando a empresa deixar de
exibir os documentos e livros relacionados com as contribuições previstas neste Regulamento ou
apresentá-los sem atender às formalidades legais exigidas ou contendo informação diversa da
realidade ou, ainda, com omissão de informação verdadeira.
Trata-se da multa com Código de Fundamentação Legal – CFL 38.
CFL 38
Deixar a empresa, o servidor de órgão público da administração direta e indireta, o
segurado da previdência social, o serventuário da justiça ou o titular de serventia
extrajudicial, o síndico ou o administrador judicial ou o seu representante, o comissário
ou o liquidante de empresa em liquidação judicial ou extrajudicial de exibir qualquer
documento ou livro relacionado com as contribuições para a Seguridade Social, ou

1 REsp 1405244/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
08/08/2018, DJe 13/11/2018.
2 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 30. ed. São Paulo: Saraiva, 2019, p. 380.
3 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 30. ed. São Paulo: Saraiva, 2019, p. 619.
4 PAULSEN, Leandro. Curso de Direito Tributário Completo. 11. ed. São Paulo: Saraiva Educação. 2020, p. 310.
Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.222 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 37170.002696/2004-07

apresentar documento ou livro que não atenda às formalidades legais exigidas, que
contenha informação diversa da realidade ou que omita informação verdadeira.
Tratando-se de obrigação acessória, veiculada por lei e desvinculada da obrigação
principal, a infração subsiste ainda que as verbas pagas pela empresa não constituam base de
cálculo das contribuições previstas na Lei no 8.212/91.
No caso, em 20/10/2004, o recorrente tomou ciência do Termo de Intimação para
Apresentação de Documentos – TIAD (fl. 9), quando foi intimado para apresentar os seguintes
documentos:

Com o encerramento da auditoria fiscal, constou no Relatório Fiscal (fl. 13) os
documentos que não foram apresentados:
1. Em 20/10/2004, foi emitido Termo de Intimação para Apresentação de Documentos -
TIAD para apresentar a documentação relativa ao período de 01/1994 a 10/2004,
conforme cópia anexa;
2. Na data aprazada, a empresa deixou de exibir os seguintes documentos:
a) Folha de pagamento dos segurados empregados do período 01/1994 a 12/1999.
Nesse período, a empresa só apresentou os contracheques (olerites) dos
funcionários;
b) Folha de pagamento dos segurados contribuintes individuais, obrigatória a
partir de 29.11.1999;
c) Livro Diário/Plano de contas, Livro Razão ou Caixa do período fiscalizado, não
havendo contabilidade regular na empresa.
3. Os fatos relatados constituem infração aos arts. 32, I e II, e 33, parágrafo 2° da Lei
8.212, de 24/07/1991
4. Não houve circunstâncias agravantes.
Constou, também, que a multa aplicável é a prevista no artigo 283, inciso II,
alínea "J" do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3048/99, de
06/05/1999, no valor de R$ 10.359,14 (dez mil trezentos e cinquenta e nove reais e quatorze
centavos) atualizada pela Portaria 479, de 07/05/2004. A multa será relevada se cumprido o
disposto no parágrafo 1° do art. 291 do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo
Decreto 3.048/99, de 06/05/1999 (fl. 10).
Art. 291. Constitui circunstância atenuante da penalidade aplicada ter o infrator
corrigido a falta até a decisão da autoridade julgadora competente.
Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.222 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 37170.002696/2004-07

Art. 291. Constitui circunstância atenuante da penalidade aplicada ter o infrator
corrigido a falta até o termo final do prazo para impugnação. (Redação dada pelo
Decreto no 6.032, de 2007) (Revogado pelo Decreto no 6.727, de 2009)
§ 1o A multa será relevada, mediante pedido dentro do prazo de defesa, ainda que não
contestada a infração, se o infrator for primário, tiver corrigido a falta e não tiver
ocorrido nenhuma circunstância agravante.
§ 1o A multa será relevada se o infrator formular pedido e corrigir a falta, dentro do
prazo de impugnação, ainda que não contestada a infração, desde que seja o infrator
primário e não tenha ocorrido nenhuma circunstância agravante. (Redação dada pelo
Decreto no 6.032, de 2007) (Revogado pelo Decreto no 6.727, de 2009)
Em sede de impugnação, o recorrente informou que apresentou as folhas de
p g m n d p í d d 01/1994 12/1/999 qu “p v deste fato resulta da simples
análise do discriminativo analítico de débito emitido em razão da LDC - DEBICAD
n.°36.794.521-2. Contudo, com a finalidade de sanar eventuais dúvidas, seguem em anexos as
folhas de pagamento relativas as competências acima esposadas. (fl. 17)
O Acórdão recorrido no 03-27.558 (fls. 139 a 145) julgou improcedente a
impugnação e manteve o crédito sob o fundamento de que os condomínios são equiparados a
empresas perante a legislação previdenciária; que o condomínio está obrigado ao cumprimento
das obrigações acessórias e que o valor da penalidade é fixo, bastando a não apresentação de um
documento.
O recorrente sustenta, nas razões recursais, a ausência de obrigação de apresentar
os livros diários (arts. 32, II, e 33 da Lei no 8.212/91) porque o condomínio é enquadrado como
empresa perante a legislação previdenciária, mas não perante a legislação do imposto de renda;
que apresentou sua contabilidade com base nos balancetes de prestação de conta à disposição dos
condôminos e a impossibilidade de aplicação de penalidade com fundamento em norma
infralegal - IN INSS/DC no 100.
Conforme determina o art. 2o da CLT equipara-se
a
empregador,
sujeito
às
obrigações trabalhistas e previdenciárias, o condomínio que admite, assalaria e dirige a prestação
pessoal de serviços.
O condomínio é equiparado a empresa, para fins previdenciários, nos termos do
art. 15, p.ú., da Lei no 8.212/91.
Assim, sujeita-se à fiscalização relativa a todos os trabalhadores que lhe prestem
serviços.
No mesmo sentido é a determinação do art. 3, § 4o, inciso III, da Instrução
Normativa RFB no 971, de 13 de novembro de 2009, que dispõe sobre normas gerais de
tributação previdenciária e de arrecadação das contribuições sociais destinadas à Previdência
Social e as destinadas a outras entidades ou fundos, administradas pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB):
Art. 3o Empresa é o empresário ou a sociedade que assume o risco de atividade
econômica urbana ou rural, com fins lucrativos ou não, bem como os órgãos e entidades
da Administração Pública Direta ou Indireta.
(...)§ 4o Equipara-se a empresa para fins de cumprimento de obrigações previdenciárias:
(...) III - a associação ou a entidade de qualquer natureza ou finalidade, inclusive o
condomínio;
Fl. 186
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-011.222 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 37170.002696/2004-07

Ademais, a penalidade foi aplicada com base em dispositivo da Lei no 8.212/91 e,
apesar de parte do período fiscalizado ter sido atingido pela decadência, observa-se que o
recorrente não apresentou e nada dispôs quanto à Folha de pagamento dos segurados
contribuintes individuais, obrigatória a partir de 29.11.1999.
Constitui infração deixar a empresa de exibir à Secretaria da Receita Federal do
Brasil todos os documentos e livros relacionados com as contribuições previstas na referida Lei.
A conclusão está em consonância com o entendimento do CARF:
(...) NULIDADE. LANÇAMENTO. Estando devidamente circunstanciado as razões de
fato e de direito que amparam lançamento fiscal lavrado em observância à legislação, e
não verificado cerceamento de defesa, carecem motivos para decretação de sua
nulidade. (...) INFRAÇÃO. CFL 38. DEIXAR DE EXIBIR DOCUMENTOS E
LIVROS. MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. Constitui
infração deixar de apresentar documentos ou livros relacionados com as contribuições
previdenciária nos moldes do §§ 2o e 3o do artigo 33 da Lei n° 8.212/91 combinado com
o art. 232 e art. 233, § único, do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado
pelo Decreto n° 3.048/99.
(Acórdão no 2202-008.313, Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda
Seção, publicado em 26/05/2021)
Portanto, sem razão o recorrente.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 187
DF CARF MF
Original